Tribunal: TJES
Processo: 5012944-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012944-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. DÉBITO QUESTIONADO JUDICIALMENTE. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE DÉBITO ATUAL. SUSPENSÃO DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela concessionária de energia elétrica contra decisão que concedeu tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de energia à Cooperativa de Laticínios de Alfredo Chaves (CLAC), bem como para determinar a sustação de protesto e a abstenção de inclusão do nome da autora em cadastros de inadimplentes. A agravante alega que exerce seu direito de suspender o serviço em caso de inadimplemento, conforme prevê o art. 356 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a suspensão do fornecimento de energia elétrica em virtude de inadimplemento, conforme prevê a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, especialmente considerando a necessidade de notificação prévia, de débito atual e da pendência de questionamento judicial sobre a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a concessão de tutela de urgência, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. No caso, a probabilidade do direito da recorrida está evidenciada pela dúvida sobre a regularidade do débito, que pode ter sido impactado pela transferência do maquinário e do polo industrial, possivelmente reduzindo o consumo de energia.

A jurisprudência do STJ e a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 permitem a suspensão de fornecimento por inadimplemento apenas se houver débito atual e notificação prévia ao consumidor. No presente caso, esses requisitos não foram comprovados pela agravante, o que afasta a probabilidade do direito em seu favor.

A interrupção prematura do serviço pode causar danos à atividade econômica da recorrida, caracterizando o periculum in mora. Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade da medida, visto que eventual reconhecimento de débitos poderá ser executado ao final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento exige a comprovação de débito atual e de notificação prévia, conforme a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, sendo indevida se o débito estiver sob questionamento judicial.

A concessão de tutela de urgência para impedir a interrupção do serviço é cabível quando a suspensão comprometer a atividade econômica do usuário e o periculum in mora estiver caracterizado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 356 e 357.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo de Instrumento 5014609-98.2023.8.08.0000, Rel. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012944-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
AGRAVADO: COOPERATIVA DE LATICINIOS DE ALFREDO CHAVES - CLAC
PROCURADOR: LUCAS CHAGAS RIGOTTI, JULIANA MIRANDA DE BARROS, ANDRE BODART DE SOUSA

Advogados do(a) AGRAVADO: LUCAS CHAGAS RIGOTTI - ES36067, JULIANA MIRANDA DE BARROS - ES36151, ANDRE BODART DE SOUSA - ES35969, FLAMBIO COSTA - ES23873-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme relatoriado, trata-se
de
agravo de instrumento,
com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela MM. Ju
iz
de Direito da Vara
Única de
Alfredo Chaves
, ES, que
deferiu
o pedido de tutela de urgência para que a recorrente se abstenha de suspender/encerrar o fornecimento de energia elétrica, bem como deixar de prosseguir com quaisquer atos de cobrança em relação ao débito, objeto da lide, dentre estes a propositura de ação judicial e inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes, determinando-se, ainda, a sustação do protesto referente ao título 6100004824.

Inconformad
o
com a referida decisão,
a
agravante alega, em síntese,
(i)

que está
no
exercício regular de direito a fim de
suspender
o fornecimento de energia elétrica para unidade consumidora em caso de inadimplemento,
conforme art. 356 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEE
L
;
(
ii
)
requer a atribuição de efeito suspensivo e no mérito a reforma da decisão
.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Diante das razões apresentadas pela
s

partes
,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do
in
deferimento do efeito suspensivo
, no sentido de estarem
ausentes
os requisitos do art. 300, do CPC. Explico.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é lícito o corte de fornecimento de energia elétrica, em virtude do inadimplemento do consumidor, desde que observados os seguintes requisitos: (i) débitos atuais; (ii) aviso prévio ao desligamento da energia; e (iii) ausência de interrupção dos serviços se o débito esteja sob discussão judicial.

Neste contexto
,

ausente
a
probabilidade

do direito em favor do recorrente
,
uma vez que
a discussão principal acerca da regularidade do medidor de energia no período de
01.07.2023
a
30.09.2023
está
fundamentada

na
transferência do maquinário e do polo industrial da agravada -
Cooperativa de Laticínios de
A
lfredo Chaves - CLAC

efetivado
em
junho de 2023
,
fato este
poderia
conduzir a uma
diminuição do consumo de energia

e
não
gera
n
do
um débito na monta de R$ 96.027,91 (noventa e seis mil e vinte e sete reais e noventa e um centavos)
.

Portanto
,
neste momento, não encontrei documentação hábil para deferir a medida, notadamente porque não cumprido os requisitos atinentes a
débito atual
e
notificação prévia
para possibilitar o desligamento do fornecimento de energia, conforme determina o
35
6
e seguintes
da Resolução n. 1.000/21 da ANEEL,
vejamos:

Art. 356
. A suspensão do fornecimento de energia elétrica de unidade consumidora por inadimplemento, precedida da notificação do art. 360, ocorre nos seguintes casos: I - não pagamento da fatura da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; II - não pagamento de serviços cobráveis; III - descumprimento das obrigações relacionadas ao oferecimento de garantias, de que trata o art. 345; ou IV - não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora cuja responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica.

Art. 357.
É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.

Art. 360.
A notificação ao consumidor e demais usuários sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve conter: I - o dia a partir do qual poderá ser realizada a suspensão do fornecimento, exceto no caso de suspensão imediata; II - o prazo para o encerramento das relações contratuais, conforme art. 140; III - a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme art. 322; e IV - no caso de impedimento de acesso para fins de leitura, as informações do inciso IV do art. 278. § 1º A notificação deve ser realizada com antecedência de pelo menos: I - 3 dias úteis: por razões de ordem técnica ou de segurança; ou II - 15 dias: nos casos de inadimplemento. § 2º A critério da distribuidora, a notificação pode ser: I - escrita, específica e com entrega comprovada; ou II - impressa em destaque na fatura.

Art. 361.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica é considerada indevida se: I - o pagamento da fatura tiver sido realizado até a data limite contida na notificação para suspensão do fornecimento; ou I -A - o pagamento da fatura tiver sido realizado por meio de código de resposta rápida do PIX antes da execução da suspensão do fornecimento; ou (Incluído pela REN ANEEL 1.057, de 24.01.2023); II - a suspensão for efetuada sem observar o disposto nesta Resolução.

N
esse sentido, julgado desta Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ART. 357 RESOLUÇÃO ANEEL 1.000/21 – DÉBITOS ACUMULADOS HÁ MAIS DE 90 DIAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 357 da Resolução n. 1000/21 da ANEEL, a empresa concessionária de energia elétrica está autorizada a suspender o fornecimento de energia por falta de pagamento da fatura, desde que o débito não ultrapasse o prazo de 90 dias do seu vencimento, ou na hipótese de comprovação de que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.
2. Os débitos em análise possuem origem no lançamento realizado pela companhia agravante nos períodos de dezembro/2020, abril, junho, julho, setembro, outubro e novembro de 2022, e a suspensão da energia elétrica ocorreu em 19/10/2023, de modo que os débitos suplantam o prazo de 90 dias previsto na norma. Sendo assim, independentemente das questões afetas a eventual inadimplemento por parte do agravado, o que será objeto de análise no decorrer da instrução processual, é correto o reestabelecimento da energia elétrica no caso em voga.
3. Recurso conhecido e desprovido. Data: 10/04/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5014609-98.2023.8.08.0000. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Cabimento.

Ademais, considerando a controvérsia
quanto a
regularidade d
o medidor ou pela alteração de endereço do polo industrial, é necessário aguardar a oportuna instrução probatória, especialmente porque a suspensão do fornecimento da energia elétrica, de forma prematura, pode inviabilizar a própria atividade econômica da recorrida, estando, assim, preenchido o requisito do
periculum in mora
em favor da recorrida.

Por fim, não há perigo da reversibilidade da medida, caso verificado ao fim da demanda que realmente a apuração do medidor está correta bem como os débitos oriundos da utilização da energia elétrica, caberá a cobrança dos referidos valores.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o E. Relator.